Tribunal: TJPA
Processo: 0000148-68.2009.8.14.0086
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP. 1) PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL E DO PATAMAR REFERENTE À TENTATIVA PARA A FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) ? PEDIDOS INÓCUOS POIS JÁ CONCEDIDOS NA SENTENÇA ? AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ? APELO NÃO CONHECIDO. Inócuos os pedidos de redimensionamento da pena base para o mínimo legal e do patamar da causa de diminuição referente à tentativa para a fração de 1/3 (um terço), uma vez que já fixadas nos referidos patamares pelo juízo a quo, restando patente a ausência de interesse recursal do apelante. 2) READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPORAL IMPOSTA AO APELANTE PARA O ABERTO ? SANÇÃO BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, SENDO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, EM SUA TOTALIDADE, FAVORÁVEIS. A readequação do regime de cumprimento da sanção corporal, fixada definitivamente em 04 (quatro) anos de reclusão, para o aberto, é medida que se impõe, à luz do art. 33, §2º, ?c?, do CP, tendo em vista que as circunstâncias judiciais favoráveis, em sua totalidade, a autorizam, pois o regime semiaberto foi fixado unicamente com base no art. 33, §2º, do CP. 3) RECURSO NÃO CONHECIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, MODIFICADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA CORPÓREA IMPOSTA AO APELANTE PARA O ABERTO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000148-68.2009.8.14.0086
COMARCA DE ORIGEM: Juruti (Vara Única)

APELANTE: Francson dos Santos Nascimento (Adv. Maria Lúcia Pantoja de Farias)
APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ART. 121,
CAPUT,
C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP.
1)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL E DO PATAMAR REFERENTE À TENTATIVA PARA A FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) - PEDIDOS INÓCUOS POIS JÁ CONCEDIDOS NA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - APELO NÃO CONHECIDO. Inócuos os pedidos de redimensionamento da pena base para o mínimo legal e do patamar da causa de diminuição referente à tentativa para a fração de 1/3 (um terço), uma vez que já fixadas nos referidos patamares pelo juízo
a quo,
restando patente a ausência de interesse recursal do apelante.
2)
READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPORAL IMPOSTA AO APELANTE PARA

O

ABERTO - SANÇÃO BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, SENDO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, EM SUA TOTALIDADE, FAVORÁVEIS. A readequação do regime de cumprimento da sanção corporal, fixada definitivamente em 04 (quatro) anos de reclusão, para o aberto, é medida que se impõe, à luz do art. 33, §2º, ¿c¿, do CP, tendo em vista que as circunstâncias judiciais favoráveis, em sua totalidade, a autorizam, pois o regime semiaberto foi fixado unicamente com base no art. 33, §2º, do CP.
3)
RECURSO NÃO CONHECIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, MODIFICADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA CORPÓREA IMPOSTA AO APELANTE PARA O ABERTO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em não conhecer do recurso, por faltar ao apelante interesse recursal, porém, de ofício, readéquo o regime inicial de cumprimento da pena corpórea imposta ao apelante para o aberto
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por FRANCSON DOS SANTOS NASCIMENTO, contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti que, em virtude de decisão do Conselho de Sentença daquela Comarca, o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática delitiva prevista no art. 121, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, requer o apelante o redimensionamento da pena-base a si imposta para o mínimo legal, bem como do patamar da causa de diminuição referente à tentativa para a fração de 1/3 (um terço).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha.

É o relatório.

VOTO

Narra a denúncia, que no dia 27 de outubro de 2008, por volta das 07:00 horas, o acusado FRANCSON DOS SANTOS NASCIMENTO, ora apelante, praticou o crime de tentativa de homicídio contra a vítima Maria Lenira Gonçalves de Melo.

Segundo consta na peça inaugural, a vítima teria ido dormir na casa de uma vizinha, pois o seu companheiro, ora apelante, havia saído para uma festa e ao retornar, iria ¿bagunçar¿ o lar, sendo que ao retornar para sua casa, constatou a bagunça na casa do casal e informou sua vizinha do ocorrido, bem como que seu companheiro estava dormindo em um dos quartos da casa da vítima.

Narra ainda que a vítima seguiu novamente para a casa do casal e depois de uma discussão, o apelante desferiu um golpe na altura do rosto da vítima, a qual caiu na cama, passando a sufoca-la com as mãos, momento em que o acusado furou a vítima com uma tesoura na altura de seu pescoço, após o que, o mesmo saiu com uma mochila e uma bicicleta em direção à localidade denominada Jará.

Assim, o apelante foi denunciado e pronunciado como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, e ao ser submetido ao Tribunal do Júri, o mesmo foi condenado pela referida prática delitiva.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia o redimensionamento de sua pena base para o mínimo legal, bem como do patamar da causa de diminuição referente à tentativa para a fração de 1/3 (um terço). Todavia, tais pleitos
mostram-se completamente inócuos,
senão vejamos:

O magistrado sentenciante, ao estipular a sanção do apelante, na primeira etapa do procedimento trifásico de individualização da pena - embora tenha cometido alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, pois considerou desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito sem apontar dados concretos constantes dos autos -
fixou a pena base no mínimo legal para o crime, a saber, 06 (seis) anos de reclusão.

Inexistindo atenuantes, agravantes ou majorantes, foi a reprimenda reduzida na fração de 1/3 (um terço) na terceira etapa de fixação da reprimenda, em razão da causa de diminuição referente à tentativa, de forma justificada, pois o crime esteve próximo de ser consumado, tendo em vista que a vítima foi lesionada em região letal, pescoço, por um golpe de tesoura,
ex-vi
laudo de exame de corpo de delito, às fls. 11,
culminando na pena final de 04 (quatro) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
ex vi
do art. 33, §2º, ¿b¿, do CP.

Logo, torna-se patente que o apelante apresenta pedidos completamente inócuos, uma vez que pugna por objetos que já lhes foram concedidos na guerreada sentença de primeiro grau, a saber, a fixação da pena base no mínimo legal, bem do patamar da causa de diminuição referente à tentativa na fração de 1/3 (um terço), carecendo, portanto, de interesse em recorrer, uma vez que inexiste a sucumbência no aspecto alegado nas razões recursais, fulminando assim um dos pressupostos subjetivos para admissibilidade do presente recurso.

Todavia, tendo sido a sanção basilar do apelante fixada no mínimo legal, readéquo, de ofício, o regime inicial para cumprimento da sanção corporal fixada ao apelante para o aberto, à luz do art. 33, §2º, ¿c¿, do CP, pois as circunstâncias judiciais favoráveis, em sua totalidade, a autorizam, considerando que o juízo
a quo
justificou a aplicação do regime semiaberto unicamente com base no art. 33, § 2º, do CP.

Ante o exposto, não conheço o recurso por faltar ao apelante interesse recursal,
porém, de ofício, readéquo o regime inicial de cumprimento da pena corpórea imposta ao apelante para o aberto, tudo nos termos supraexpendidos.

É como voto.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora